Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
1. A representação processual é pressuposto processual de validade do processo.
2. Mantém-se a sentença que indefere a petição inicial, quando não atendido o comando de emenda para regularização da representação processual da parte autora e por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.